Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706988-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto por EMILIA MARIA DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença proposto pela agravada (Processo n.o 0713242-20.2017.8.07.0001), rejeitou os pedidos da agravante e determinou a expedição do auto e carta de adjudicação do bem imóvel que lhe pertencente. Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, defendendo, por se tratar de matéria de ordem pública, a reanálise da matéria em relação ao imóvel penhorado, por ser bem de família, tendo em vista ter trazido fatos novos aos autos, os quais demonstram que o imóvel objeto de constrição atualmente se presta para sua moradia, preenchendo, portanto, os requisitos constantes da Lei n.o 8.009/90 e, por via de consequência, a proteção da impenhorabilidade. Sustenta, ainda, que pende de julgamento no STJ o REsp relacionado ao AI n.o 0721419-29.2024.8.07.0000, cujo objeto é exatamente a apreciação da impenhorabilidade do bem de família constrito nos autos do processo originário. Narra que “A suspensão da execução, no caso, representa medida prudente diante da pendência de julgamento do Recurso Especial, a fim de evitar prejuízo às partes gerado pela adjudicação do bem penhorado, sobretudo porque a Agravada é empresa dedicada à compra e venda de imóveis, havendo patente risco de dano irreparável caso se reconheça a impenhorabilidade posteriormente a possível alienação a terceiro de boa-fé.” Assim, busca o deferimento da tutela de urgência para suspender os autos do processo originário, com o fim de obstar os atos expropriatório do bem imóvel, até o julgamento do REsp no AI n.o 0721419-29.2024.8.07.0000, o qual aprecia a impenhorabilidade do bem de família. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, consolidando-se a liminar, caso deferida. Preparo no ID n.o 69238618. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a existência de elementos para o deferimento do pedido, principalmente por causa do risco de perecimento do direito. Com relação à probabilidade do direito, há que se observar que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa, o que não se pode observar ter ocorrido no caso em tela, uma vez que o AI n.o 0721419-29.2024.8.07.0000, o qual aprecia a impenhorabilidade do bem de família, ainda pende de julgamento de REsp no c. STJ. Assim, considerando a questão de ordem pública e a discussão sobre a validade ou não da penhora realizada sobre o bem de família pertencente à agravante, presente o requisito da probabilidade do direito da recorrente. De igual forma, a manutenção das medidas constritivas condizentes com o deferimento da expedição do auto e carta de adjudicação do bem imóvel pertencente à agravante pode lhe causar prejuízo irreparável, uma vez que o REsp ainda não foi admitido por este Tribunal de Justiça. Pela análise do teor da decisão combatida, não restam dúvidas acerca do perigo de dano irreparável, tendo em vista a determinação de expedição do auto e da carta para a adjudicação do bem: “É o bastante relatório. Decido. Em primeiro lugar,verifico que, embora apresentada guia de depósito judicial pela parte executada (ID: 186539447), não consta saldo disponível em conta vinculada à demanda, conforme com o relatório BANKJUS em anexo. Em segundo lugar,nada há a prover quanto à petição do ID: 198856926, à míngua de interesse na adjudicação do imóvel constrito, tampouco crédito disponível para envio às respectivas ações trabalhistas. Em terceiro lugar,à míngua de irresignação da parte executada no momento processual adequado (ID:181852514;ID: 189720022;ID: 195165894) e independentemente do decurso do prazo recursal, expeçam-se o auto e respectiva carta para a adjudicação do bem imóvel registrado sob a Matrícula n.o 39.146 perante o Cartório do 3.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em favor da parte exequente, a qual deverá pagar os emolumentos respectivos. (sublinhei) Em quarto lugar, considerando a existência de crédito remanescente, a parte exequente deve instruir os autos com demonstrativo de cálculo atualizado, bem como indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” Necessário o deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela recorrente para suspender a decisão ora atacada, pelo menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Posto isso, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão ora agravada até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador